Tribunal: STF
Processo: ARE 739310
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
EMENTA



 



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão em agravo regimental. Direito Civil e Processual Civil. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Embargos à execução. Extinção da dívida. Discussão. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Princípio do devido processo legal. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 



    2. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    4. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser considerada como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    5. Agravo regimental não provido.